Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735882-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS BISPO RODRIGUES IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ESDRAS BISPO RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 63331968 - pág. 110/111). Na peça inicial (ID 63331964), a Defesa narra que o paciente é pessoa jovem, com residência fixa e trabalho, além de possuir esposa e duas filhas menores de idade, mas se encontra enclausurado, desde 1.11.2023, em razão da decretação da sua prisão preventiva. Diz que a acusação é de suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Aduz que, em 16.5.2024 e 21.8.2024, foram proferidas decisões que mantiveram a prisão do paciente, com fundamento na inexistência de fato novo que justificasse a revisão da medida cautelar, sustentando a periculosidade do paciente devido a condenações penais anteriores e ao cumprimento de pena à época dos fatos. Sustenta a ausência de elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou revelem a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal. Alega que, no presente caso, não surgiram fatos novos que pudessem ensejar a manutenção da prisão preventiva. Aponta, ainda, violação ao disposto no artigo 313, § 2o, do Código de Processo Penal. Transcreve jurisprudência em favor de suas teses. Registra que não há nos autos evidências de que o paciente possa se furtar da aplicação da lei penal ou de que tenha abalado a ordem pública. Anota que transcorreram mais de 300 dias entre a data do fato e a prisão preventiva do paciente, não havendo nos autos evidências de que, solto, ele geraria prejuízo ao andamento do processo, sobretudo porque a fase investigativa já foi concluída. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e que a mera existência de registros criminais não é apta a fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Requer a concessão da medida liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade; subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem e cumprida em 1.11.2023, para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, em concurso material com o crime do artigo 150, § 1o, todos do Código Penal. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram reexaminados pelo Juízo de origem recentemente (24.8.2024), assim como por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0749916-87.2023.8.07.0000 e do HBC no 0720427-68.2024.8.07.0000, ambos desta relatoria. Naquelas ocasiões, foram examinadas a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. A propósito, confiram-se as ementas dos respectivos julgados: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. (Acórdão 1869541, 07204276820248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024) Ressalte-se que, ao contrário do que defende o impetrante, a reavaliação da prisão cautelar, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é necessária para que o Juízo verifique periodicamente a ocorrência de eventual fato novo apto a justificar a revogação da segregação. Em contrapartida, subsistindo os requisitos da segregação, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e verificada a permanência do estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, inviável a revisão da segregação. Nesse contexto, a despeito dos argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco se revela adequada a aplicação de medidas cautelares diversas. Por outro lado, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). No caso dos autos, observa-se que a instrução processual já foi encerrada; contudo, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, a defesa requereu a realização de perícia de um vídeo constante dos autos. E, conforme esclarecido pela decisão impugnada, o Juízo de origem tem envidado esforços para a efetiva conclusão da perícia pelo Instituo de Criminalística (ID 63331968 - Pág. 105/111). Dessa forma, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator